Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739163-62.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARCELINO BARREIRA NETO, VALERIA LIMA DE CARVALHO, PEDRO PAULO DE CARVALHO BARREIRA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Nos termos do art. 110, III, do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração não comportaM sustentação oral. Desse modo, indefiro o pedido formulado pelos embargantes. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator